Tribunal: TCU
Processo: 016.305/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas de responsabilidade de entidade privada sem fins lucrativos e suas dirigentes face à não comprovação da efetiva realização do projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Grêmio PK Cables do Brasil, e suas ex-presidentes, Sras. Cláudia Pacheco de Souza e Daniela Kátia Vandresen, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos referentes ao Pronac 07-3914, relativo ao projeto Companhia de Teatro Amador, autorizado pelo então Ministério da Cultura em 16/08/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Grêmio Pk Cables do Brasil (03.417.098/0001-75) e de suas ex-presidentes, Sras. Cláudia Pacheco de Souza (XXX.963.299-XX) e Daniela Katia Vandresen (XXX.414.259-XX), proponentes de projeto cultural, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, na forma a seguir registrada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Grêmio PK Cables do Brasil (03.417.098/0001-75), solidariamente à Sra. Cláudia Pacheco de Souza (XXX.963.299-XX), pelo valor de R$ 58.909,20 a partir de 06/12/2007; e 9.2.2 Grêmio PK Cables do Brasil (03.417.098/0001-75), solidariamente Daniela Katia Vandresen (XXX.414.259-XX), pelo valor de R$ 2.720,80, a partir de 6/12/2007 e R$ 8.500,00, a partir de 28/12/2007). 9.3. aplicar, individualmente, ao Grêmio Pk Cables do Brasil (03.417.098/0001-75), à Sra. Claudia Pacheco de Souza (XXX.963.299-XX) e à Sra. Daniela Katia Vandresen (XXX.414.259-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor, respectivamente, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.